Tribunal: STF
Processo: RE 209861
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Anistia - Professor - Emenda Constitucional nº
26/85 - Efeitos financeiros.
Os efeitos financeiros da anistia concedida pela EC 26/85
devem ser contados a partir de sua promulgação. Precedentes (RE
216.795, 1ª T, Gallotti, DJ 18.8.00; RE 226.024, 1ª T, Moreira
Alves, DJ 16.6.00).